Tribunal: STF
Processo: ARE 637268
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-06-28
Data de publicação: 2011-06-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONTAGEM RECÍPROCA DE TEMPO DE SERVIÇO. ART. 201, § 9º, DA CF. OFENSA DIRETA À LEI MAIOR. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – A questão em exame nos autos – contagem recíproca de tempo de serviço – foi decidida com apoio no art. 201, § 9º, da Constituição, sendo certo que a ofensa ao aludido dispositivo ocorreu de forma direta. Precedentes.



    II – O recurso extraordinário, bem como o agravo da decisão que inadmitiu o apelo extremo, indicaram adequadamente o dispositivo constitucional violado e impugnaram, suficientemente, os fundamentos da decisão atacada. Inaplicável à espécie a Súmula 284 do STF.



    III – Agravo regimental improvido.